Tribunal: TJDFT
Processo: 0727808-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727808-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: M&amp;M CERVEJAS ESPECIAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente requerida por M&amp;M CERVEJAS ESPECIAIS LTDA-ME (proc. no 0727030-62.2021.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo determinou à ora agravante que não realize o corte de fornecimento de energia elétrica para a empresa autora/agravada, como também se abstenha de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes em relação aos valores oriundos do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 75063 e de realizar cobrança judicial ou extrajudicial do valor de R$ 96.137,26 (noventa e seis mil cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos). Aduz a agravante, em síntese, que após a constatação de alteração no consumo médio de energia elétrica no imóvel da agravada, foi realizada uma inspeção no local e uma avaliação do medidor em laboratório; que a inspeção foi realizada no dia 17/05/2021, verificando-se que o medidor havia sido manipulado por ação humana, eis que estava com circuitos de corrente, entre os TC’s e o medidor, interrompidos com um pedaço de agulha nas fases B e C, correspondendo às correntes 12 e 13, lavrando-se, assim, o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, devidamente assinado pelo representante da agravada. Afirma que executou todos os procedimentos elencados pela ANEEL para a faturação de consumo por irregularidade (Resolução no 414/2010) e, em decorrência, emitiu a fatura com consumo total de R$ 96.137,25 (noventa e seis mil cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), discriminando o valor na carta enviada à autora/agravada. Destaca, ainda, que deve ser reconhecida a legalidade na avaliação do medidor, que também seguiu o determinado pela Resolução da ANEEL, quando não requerida perícia de maneira diversa pelo consumidor. Tece considerações acerca da legislação aplicável à espécie, como também aponta nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, I a VI, do CPC. Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestado o processo na origem até o julgamento final ou, subsidiariamente, “à suspensão da obrigação de fazer concedida liminarmente”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ou que a tutela antecipada requerida em caráter antecedente seja indeferida. Preparo regular ID 28599647. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra decisão que deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos moldes do procedimento constante do art. 303 e segts. do CPC, na qual o MM. Juiz a quo determinou que a ora agravante não realize o corte de fornecimento de energia elétrica para a autora/agravada, como também se abstenha de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes em relação aos valores oriundos do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 75063 e de realizar cobrança judicial ou extrajudicial do valor de R$ 96.137,26 (noventa e seis mil cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos). A r. decisão impugnada encontra-se fundamentada nos seguintes termos, in verbis: "(...) “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A autora é sociedade empresária. Supõe-se, assim, a energia elétrica consumida em seu estabelecimento é empregada em sua atividade empresarial, como insumo para os serviços ou produtos por ela prestados ou fabricados. A demandante não é, assim, destinatária final do serviço prestado pela requerida. Em outras palavaras (sic), a autora não é consumidora e o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável. Independentemente da não aplicabilidade do CDC, entendo presentes a probabilidade do direito, apenas para fins de concessão da tutela de urgência. De fato, tendo em vista que, conforme histórico de consumo de ID 99201157, as medições após a inspeção tiveram média parecida à das leituras anteriores à inspeção, pode-se antever a necessidade de realização de uma perícia imparcial no aparelho de medição de consumo de energia elétrica para confirmação do débito no montante de R$ 96.137,26 relativo à recuperação da receita de supostas irregularidades ocorridas em medições anteriores. Convém ressaltar mais uma vez que a probabilidade do direito acima mencionada é feita em cognição sumária, típica da análise de tutela de urgência. Ela não implica nenhuma deliberação sobre a distribuição do ônus probatório, a qual será feita, se for o caso, em momento oportuno, na fase de saneamento, após estabelecido o contraditório. O perigo de dano é evidente, uma vez que o atraso no pagamento da fatura de ID 99201155 poderá ensejar o corte do fornecimento de energia elétrica, elemento essencial na atividade empresarial exercida, bem como a negativação do nome e CNPJ da parte autora, o que inviabilizaria a continuidade da empresa uma vez que necessita realizar compras a prazo e captar recursos junto as instituições financeiras. Ademais, os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis (art. 300, § 3o, do CPC), não se vislumbrando, por ora, prejuízo à parte requerida. Ante o exposto: 1. Defiro o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que a ré não realize o corte do fornecimento de energia elétrica para a empresa autora, bem como que não inclua o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em relação aos valores oriundos do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 75063, devendo a ré se abster de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial do valor de R$ 96.137,26. 2. Para que não haja dúvidas, a requerida está impedida cortar o fornecimento de energia como forma de cobrança apenas do débito de R$ 96.137,26 acima delimitado. Dívidas que tenham outros fatos geradores (por exemplo, referentes a períodos posteriores a esta decisão) não são alcançadas por esta decisão. 3. Cite-se intime-se o requerido por oficial de justiça para que cumpra esta decisão e, caso queira evitar a estabilização da tutela antecipada, apresente o recurso cabível contra a decisão antecipatória, no prazo legal, o qual tem início com a intimação da presente decisão (CPC, art. 304). 4. Intime-se o autor por publicação no DJe para que, caso queira evitar a extinção do processo nos termos do art. 303, §2o c/c 304 caput e §1o do CPC (isto é, extinção sem resolução de mérito, porém com estabilização da tutela), adite a petição inicial (CPC, art. 303, §1o, I). 5. Para evitar que o autor tenha que se manifestar antes de saber se o réu recorreu da decisão antecipatória de tutela, e lançando mão da permissão de dilação contida no art. 303, §1o, I parte final do CPC, o prazo de aditamento do item anterior é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da presente decisão”. (...)". Sem grifos no original. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Conforme se observa de sua transcrição, o juízo de origem, em análise dos fatos e documentos apresentados pela autora, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, bem fundamentou os motivos que o fizeram concluir pela ocorrência dos requisitos constantes do art. 300 do CPC para a sua concessão, não se apresentando qualquer das hipóteses previstas no art. 489, §1o, incisos I a VI, do CPC. Nesse passo, não se verifica a alegada nulidade nos moldes em que defendida pela agravante. Quanto à questão de fundo, também sem razão a agravante, haja vista a ausência de demonstração dos requisitos exigíveis para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Em que pese o argumento defendido, no sentido de que a cobrança advinda da apuração de irregularidade está de acordo com as disposições contidas na Resolução ANEEL 414/2010, observa-se verossimilhança nas arguições da agravada quando alega ofensa ao seu direito de defesa na esfera administrativa. Do exame aos autos de origem, vê-se que após o recebimento do TOI no 75063, a agravada formulou recurso administrativo invocando a realização de uma perícia imparcial no equipamento de medição (ID 99295663 dos autos na origem), medida esta prevista no art. 129, II, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, contudo, em emenda à inicial (ID 99295651), a parte agravada informa ao juízo que não houve tempo hábil para a realização da perícia diante do curto lapso de tempo entre a inspeção e o recebimento da cobrança. De fato, vê-se que a inspeção realizou-se em 17/05/2021 e a cobrança dos valores apurados foi apresentada com vencimento para 09/07/2021, não se tendo notícia, nos autos, acerca do requerimento de perícia formulado pela consumidora agravada. Lado outro, e como bem observado pelo juízo a quo, as leituras realizadas posteriormente à inspeção não denotam aumento de consumo significativo, o que aponta, se o caso, para a necessidade de uma perícia imparcial do aparelho de medição de energia elétrica. Por fim, não há qualquer demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que autorize a concessão do efeito suspensivo pleiteado; aliás, quanto ao ponto, a recorrente não desenvolveu qualquer argumento acerca da existência dos requisitos para a sua concessão, de onde se conclui que, por ora, lhe basta o afastamento da estabilização dos efeitos da tutela concedida na origem pela interposição do presente recurso de agravo de instrumento, conforme disposto pelo art. 304 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 23:22:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator